Tribunal: TJDFT
Processo: 0735011-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. CARTA DE GUIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor das condutas a ele imputadas e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
2. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória não se aplica ao réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante toda a instrução do processo, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar.
3. A imposição do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade não confere de imediato ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o condenado no referido regime continua sob a custódia do Estado.
4. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções tomar as providências necessárias para a colocação do paciente em local adequado para o cumprimento da pena no regime estabelecido na sentença.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.